Tribunal: TJSP
Processo: 1016371-34.2020.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
r do preparo. Omissão e contradição na determinação inexistentes. Descabimento. Hipótese que não complementado o preparo, os valores serão inscritos na dívida ativa. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1016371-34.2020.8.26.0224; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2021; Data de Registro: 24/09/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/09/2021

Data de publicação:

24/09/2021

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Regressiva de Ressarcimento. Determinação no V. Aresto para recolhimento complementar do preparo. Omissão e contradição na determinação inexistentes. Descabimento. Hipótese que não complementado o preparo, os valores serão inscritos na dívida ativa. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida,

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Regressiva de Ressarcimento. Determinação no V. Aresto para recolhimento complementar do preparo. Omissão e contradição na determinação inexistentes. Descabimento. Hipótese que não complementado o preparo, os valores serão inscritos na dívida ativa. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.